Tribunal: STF
Processo: Rcl 80461
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta em face de decisão da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5165002-58.2022.8.21.7000, que determinou o sobrestamento de recurso especial, no aguardo do julgamento do Tema 1255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (art. 85, § 8º, do CPC).



    Sustenta que "a suspensão dos processos que versem sobre arbitramento de honorários advocatícios tendo como argumento a pendência de julgamento do Tema 1.255 acaba por ensejar a aplicação diversa da orientação desta Corte, que em nenhum momento proferiu esta determinação" (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que "a espécie igualmente não há a Fazenda Pública, de modo que não se aplica o Tema 1.255, afigurando-se teratológico o sobrestamento deferido na origem" (eDOC 1, p. 9).



    Salienta que "esta Colenda Corte recentemente entendeu que a controvérsia acerca da fixação de honorários advocatícios com base em apreciação equitativa não possui natureza constitucional, pelo que não há repercussão geral a ser reconhecida (ARE 1.503.603)" (eDOC 1, p. 9).



    Ao final, requer "a procedência da presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, nos termos do art. 988, I, do CPC, para afastar o sobrestamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela Instituição Financeira com base no Tema 1.255, deste Pretório Excelso" (eDOC 1, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    O Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    No referido paradigma, o cerne da controvérsia consiste em saber “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal”.



    Registre-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem suscitada nos autos do RE-RG 1.412.069, para esclarecer que o Tema nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    "Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo 6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte."



    Nada obstante, na hipótese do autos, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia discutida nos presentes autos, embora apresente pontos em comum com aquela que é objeto do Tema nº 1.255, com ela não se confunde. Com efeito, não se discute, nos autos em que proferida a decisão reclamada, a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.



    Diante do distinguishing verificado, não haveria como prevalecer decisão de sobrestamento do processo, tendo em consideração a inaplicabilidade do Tema nº 1.255 à situação posta nos autos.



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação do decidido no Tema 1.255 da repercussão geral. Nesta linha, confiram-se decisões análogas na Rcl 72975, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (DJe 24.10.2204), e na Rcl 67235, de relatoria do Min. Flávio Dino (DJe 15.7.2024). 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com a orientação adotada por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem nos autos do RE-QO 1.412.069 (Tema 1.255-RG).



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente